Tribunal: TJSP
Processo: 2282193-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2282193-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BELMIRO FERNANDES
PEREIRA, é agravado UNIPRIME COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MUTUO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE E EMPRESARIOS
DA REG. NORTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.597 --
Agravo de Instrumento n. 2282193-93.2019.8.26.0000
Agravante: Belmiro Fernandes Pereira
Agravada: Uniprime Norte do Paraná Cooperativa de Crédito Ltda.
Comarca: Bauru
Juiz de Direito: João Thomaz Dias Parra
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 13/14, proferida nos autos dos embargos à
execução ajuizados por Belmiro Fernandes Pereira contra Uniprime Norte
do Paraná Cooperativa de Crédito Ltda., que indeferiu a gratuidade da
justiça, pretendida pelo embargante.
O
embargante
agrava,
sustentando
ter
comprovado que não possui condições financeiras para suportar as
despesas processuais. Invoca a presunção de veracidade da declaração de
pobreza deduzida por pessoa natural e sustenta que a manutenção do
indeferimento da gratuidade afronta princípios constitucionais, tais como
o acesso à justiça e o devido processo legal, pois o pagamento das custas e
despesas processuais é incompatível com as possibilidades financeiras do
agravante, e irá comprometer seu sustento e de sua família.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Alega ser idoso, com 82 anos, e possuir renda
líquida mensal na casa dos R$ 2.980,70, pois possui dois empréstimos
consignados descontados de seus vencimentos, e requer o provimento do
recurso, a fim de deferir-lhe a gratuidade.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, e foi recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls. 813).
Em contraminuta, a agravada requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Contudo, no caso, restou demonstrada a
alegação a respeito de sua hipossuficiência financeira.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com efeito, o agravante comprovou receber
proventos de aposentadoria junto ao INSS no valor bruto de R$ 3.610,79,
bem como a existência de dois empréstimos consignados que reduzem
seus vencimentos líquidos, nos valores de R$ 555,00 e R$ 74,82 (fls. 811),
totalizando proventos líquidos na casa dos R$ 2.980,97 (fls. 829). Não
bastasse, o agravante é idoso e suporta o pagamento do valor de R$
505,41 por convênio médico (fls. 828/831).
Ora, os elementos constantes dos autos não
permitem conclusão diversa das alegações do agravante, pois não há
nenhum elemento incompatível com a concessão do benefício da
gratuidade da justiça.
Portanto, por ora, justifica-se a concessão do
benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para o fim de conceder os benefícios da
gratuidade processual ao agravante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --